Tribunal: TJMT
Processo: 1024398-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1024398-24.2019.8.11.0041
RECORRENTES: CARLOS EDUARDO RIBEIRO E OUTRA
RECORRIDOS: OSMAR JOSÉ PIZZATTO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por CARLOS EDUARDO RIBEIRO E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 92486975):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO OBSTAM DIREITO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES – MERA DETERMINAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA – NÃO IMPEDIMENTO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA AQUISIÇÃO POR LEILÃO – VERIFICAÇÃO QUE DEVE SER FEITA EM AUTOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE IMISSÃO E ANULATÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE É ABSOLUTA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – DANOS PELA COVID – ALEGAÇÃO DE SEREM IDOSOS – IMPERTINÊNCIA – REQUERIDOS QUE NÃO SÃO IDOSOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera determinação de averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel não impede qualquer exercício dos direitos de propriedade ou o fim a que se destina o presente feito, de imissão. Os autores da ação de imissão continuam a ser proprietários e, até que o título de domínio permaneça em seu nome, podem exercer seu direito de proprietários.
2- “O pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse, em razão da existência de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade, é descabida, pois, o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.” (N.U 1022158-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).
3- “A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel” (TJDFT - 4a Turma Cível - Ap no 737810, 20080310279693 APC - Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis - j. 14/11/2013 - DJe 29/11/2013 - Pág. 159), e que “a competência da Justiça Federal é absoluta e, por isso, não pode ser modificada por conexão” (STJ - 2a Seção - AgRg no AgRg no CC 92.320/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 08/09/2010, DJe 16/09/2010).” (N.U 1015377-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).
4- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.
5- Não há danos pela imissão sob a alegação de serem idosos, quando os requeridos não demonstram esta condição”.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAC n. 1024398-24.2019.8.11.0041, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 29/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 101107994.
As partes recorrentes sustentam violação aos artigos 55, § 3o, e 313, IV, “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a Ação Anulatória n. 1018633- 43.2020.4.01.3600, proposta na Justiça Federal.
Recurso tempestivo (id. 104540475).
Contrarrazões (id. 108019475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega a necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a Ação Anulatória n. 1018633- 43.2020.4.01.3600, proposta na Justiça Federal.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) 1- A mera determinação de averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel não impede qualquer exercício dos direitos de propriedade ou o fim a que se destina o presente feito, de imissão. Os autores da ação de imissão continuam a ser proprietários e, até que o título de domínio permaneça em seu nome, podem exercer seu direito de proprietários.
2- “O pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse, em razão da existência de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade, é descabida, pois, o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário”. (id. 89721974) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.
3. (...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). (g.n)
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1509966 - MG (2019/0148036-0) DECISÃO (...) É o relatório. DECIDO.
O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). O recurso não merece prosperar.
"(...) A presente ação foi julgada procedente para que a apelada fosse imitida na posse do imóvel.
Não satisfeito com a sentença, o réu/apelante interpôs o presente recurso, em que requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória proposta que tramita no Tribunal Regional Federal da 1. Região.
Contudo, tal pedido não merece prosperar, uma vez que as partes são distintas, bem como as alegações do réu acerca dos atos da instituição financeira acerca do leilão e venda do bem não podem ser dirigidas diretamente á terceira de boa-fé, ora autora/apelada" (fls. 231-232, e-STJ - grifou-se).
(...) Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (...)”. Publique-se Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 30/08/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 55, §3o, e 313, IV, “a” do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça